Tribunal: TJMT
Processo: 1000272-77.2019.8.11.0050
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000272-77.2019.8.11.0050
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (AGRAVANTE), MARINES BECK - CNPJ: 07.287.054/0001-29 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMENTA

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. VALOR DE ALÇADA. ART. 34 DA LEI Nº 6.830/80. VALOR DA EXECUÇÃO INFERIOR A 50 ORTN. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação em execução fiscal no valor de R$ 907,19 (novecentos e sete reais e dezenove centavos), fundamentando a inadmissibilidade recursal no art. 34 da Lei nº 6.830/80 por inobservância do valor de alçada.

II. Questão em discussão

2. Saber se o valor da execução fiscal (R$ 907,19) atende ao valor mínimo de alçada de 50 ORTNs exigido pelo art. 34 da Lei nº 6.830/80 para admissibilidade do recurso de apelação.

III. Razões de decidir

3. O valor de alçada corresponde a 50 ORTNs, que, convertido e atualizado pelo IPCA-E conforme orientação do STJ no REsp 1168625/MG, alcança R$ 1.001,74 em fevereiro de 2019, data da distribuição da execução.

4. O valor da execução fiscal (R$ 907,19) é inferior ao valor de alçada exigido (R$ 1.001,74), configurando inadmissibilidade objetiva do recurso de apelação.

5. A restrição do art. 34 da LEF visa garantir celeridade processual nas execuções fiscais de pequeno valor, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração.

6. A alegação de nulidades processuais ou afronta ao Tema 1.184/STF não supera a barreira da inadmissibilidade recursal por valor inferior ao mínimo legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
Nas execuções fiscais de valor inferior a 50 ORTNs, convertidas e atualizadas pelo IPCA-E conforme jurisprudência do STJ, não se admite recurso de apelação.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/80, art. 34; CPC/2015, art. 932, III; CPC/2015, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1168625/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.06.2010; STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000272-77.2019.8.11.0050

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

AGRAVADO: MARINES BECK

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Campo Novo do Parecis
contra a
decisão monocrática
proferida por esta Relatoria, que
não conheceu do Recurso de Apelação
interposto nos autos da
Execução Fiscal nº 1000272-77.2019.8.11.0050
, ajuizada em face de
Marines Beck – ME
, ao fundamento de
inobservância do valor de alçada
previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais – LEF).

Na origem, o Juízo da 2ª Vara de Campo Novo dos Parecis extinguiu o feito com resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC), por ausência de interesse processual, aplicando-se o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da Repercussão Geral.

Irresignado, o Município interpôs Apelação Cível, que teve seu conhecimento obstado com base na inadmissibilidade recursal por valor inferior ao mínimo legal exigido, nos termos do art. 34 da LEF.

Contrarrazões inserida ao id. 304379875.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000272-77.2019.8.11.0050

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

AGRAVADO: MARINES BECK

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

A Certidão de Dívida Ativa nº 209/2018, objeto da execução fiscal, foi ajuizada em 26/02/2019, com valor de R$ 907,19 (novecentos e sete reais e dezenove centavos), conforme consta nos autos.

A Lei nº 6.830/80, em seu artigo 34, vincula um valor mínimo para admissão da Apelação, este relacionado com o valor da execução quando distribuída, vejamos: "
Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração
.
§ 1º - Para os efeitos deste artigo considerar-se-á o valor da dívida monetariamente atualizado e acrescido de multa e juros de mora e demais encargos legais, na data da distribuição.
"

O Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, concluiu o seguinte:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA. CABIMENTO DE APELAÇÃO NOS CASOS EM QUE O VALOR DA CAUSA EXCEDE 50 ORTN'S. ART. 34 DA LEI N.º 6.830/80 (LEF). 50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27, EM DEZ/2000. PRECEDENTES. CORREÇÃO PELO IPCA-E A PARTIR DE JAN/2001.

1. O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.º 6.830, de 22 de setembro de 1980.

2. A ratioessendi da norma é promover uma tramitação mais célere nas ações de execução fiscal com valores menos expressivos, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração a serem conhecidos e julgados pelo juízo prolator da sentença, e vedando-se a interposição de recurso ordinário.

3. Essa Corte consolidou o sentido de que "com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo", de sorte que "50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia". (REsp 607.930/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 206) 4. Precedentes jurisprudenciais: AgRg no Ag 965.535/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 02/10/2008, DJe 06/11/2008; AgRg no Ag 952.119/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/02/2008, DJ 28/02/2008 p. 1; REsp 602.179/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 161.

5.
Outrossim, há de se considerar que a jurisprudência do Egrégio STJ manifestou-se no sentido de que "extinta a UFIR pela Medida Provisória nº 1.973/67, de 26.10.2000, convertida na Lei 10.552/2002, o índice substitutivo utilizado para a atualização monetária dos créditos do contribuinte para com a Fazenda passa a ser o IPCA-E, divulgado pelo IBGE, na forma da resolução 242/2001 do Conselho da Justiça Federal". (REsp 761.319/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006 p. 208)

6. A doutrina do tema corrobora esse entendimento, assentando que "tem-se utilizado o IPCA-E a partir de então pois servia de parâmetro para a fixação da UFIR. Não há como aplicar a SELIC, pois esta abrange tanto correção como juros". (PAUSEN, Leandro. ÁVILA, René Bergmann. SLIWKA, Ingrid Schroder. Direito Processual Tributário. 5.ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado editora, 2009, p. 404)

7. Dessa sorte, mutatis mutandis, adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução.

8. In casu, a demanda executiva fiscal, objetivando a cobrança de R$ 720,80 (setecentos e vinte reais e oitenta centavos), foi ajuizada em dezembro de 2005. O Novo Manual de Cálculos da Justiça Federal, (disponível em
), indica que o índice de correção, pelo IPCA-E, a ser adotado no período entre jan/2001 e dez/2005 é de 1,5908716293. Assim, R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), com a aplicação do referido índice de atualização, conclui-se que o valor de alçada para as execuções fiscais ajuizadas em dezembro/2005 era de R$ 522,24 (quinhentos e vinte e dois reais e vinte a quatro centavos), de sorte que o valor da execução ultrapassa o valor de alçada disposto no artigo 34, da Lei n.º 6.830/80, sendo cabível, a fortiori, a interposição da apelação.

9. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1168625/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 9/6/2010, DJe 1/7/2010). [Detaquei]

Conforme consulta realizada na calculadora oficial do Banco Central (
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice
), o valor de 50 ORTNs em fevereiro de 2019 (data da distribuição da ação) correspondia a R$ 1.001,74 (mil e um reais e setenta e quatro centavos).

Portanto, verifica-se que o valor da execução (R$ 907,19) é inferior ao valor de alçada (R$ 1.001,74) exigido para admissibilidade da Apelação.

Neste cenário, correta a decisão que deixou de conhecer do recurso de apelação, por ausência de um dos requisitos objetivos de admissibilidade recursal, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, c/c o art. 34 da LEF.

Ainda que o Município alegue a existência de nulidades processuais e de afronta à tese vinculante do Tema 1.184/STF, a jurisprudência do STJ é clara no sentido de que a restrição imposta pelo art. 34 da LEF é válida e aplicável, justamente para garantir celeridade processual nas execuções fiscais de pequeno valor, não havendo ofensa aos princípios constitucionais invocados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo-se íntegra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025